Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Agropecuária Casa Branca Comércio e Importação e Exportação Ltda. – ME contra o v. Acórdão Id 34777740, que negou provimento à Apelação interposta pelas Embargantes. Antes do julgamento dos Embargos, os autos foram remetidos à CEJUSC para audiência de conciliação. Conforme registrado na ata de audiência, a advogada da Agropecuária Casa Branca Comércio, com o consentimento da advogada do Banco do Brasil, ora embargado, requereu a suspensão do recurso, em razão da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento no 0717849- 06.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão proferida nos autos da execução originária, que discute a extinção do processo pela quitação integral do débito (Id. 36369125). Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão do recurso até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0717849- 06.2022.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora